Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-32.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000892-32.2010.8.11.0015
RECORRENTE: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA.
RECORRIDO: IVALDO CATAPAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27193464):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E CAMINHONETE – ABALROAMENTO EM VEÍCULO ESTACIONADO – CULPA EXCLUSIVA NÃO EVIDENCIADA – GAVETA LATERAL DO ÔNIBUS QUE SE ENCONTRAVA ABERTA NO MOMENTO DA COLISÃO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR – AVARIAS NO VEÍCULO ESTACIONADO – REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Comprovada a imprudência do motorista que provocou ABALROAMENTO em automóvel ESTACIONADO e, assim, ocasionou o acidente que resultou em avarias no VEÍCULO da parte autora, são devidos os danos materiais decorrentes, [...]Os orçamentos apresentados pela parte autora se apresentam aptos para demonstrar o valor do prejuízo decorrente do acidente, notadamente se o requerido não trouxe ao feito qualquer indício de prova em contrário que pudesse desconstituir o direito da requerente. (N.U 0012138-64.2015.8.11.0010, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)”.” (APELAÇÃO CÍVEL 1003024-25.2017.8.11.0007, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019).
Alega violação aos artigos 186 e 927 do CC.
Recurso tempestivo (ID 32162998).
Contrarrazões (ID 32981982).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC a Recorrente sustenta a ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da reparação civil, pois ausente ato ilícito, porquanto o Autor/Recorrido foi o responsável pelo acidente, pois não agiu com a cautela exigida no trânsito no sentido de aguardar a passagem do veículo da Recorrente que estava na pista de rolamento e abriu abruptamente a porta do veículo, causando assim os danos descritos na inicial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar(...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI